Tribunal: TJDFT
Processo: 0751051-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. QUIMIOTERAPIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. ART. 537 DO CPC. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA.
1. Como deflui da exegese da regra prevista no art. 1018, §2o, do CPC, a obrigação de comunicação à instância de origem a respeito da interposição do Agravo de Instrumento se aplica a processos físicos. No caso em tela, todavia, como se trata de processo digital, é facultado ao agravante cumprir o disposto no referido artigo.
2. A controvérsia recursal versa sobre a obrigação de a agravante custear quimioterapia, ainda que sob regime de carência contratual.
3. Em sede de cognição não exauriente, a autora faz jus à cobertura de plano de saúde para o tratamento da doença, ainda que não cumprido o período de carência.
4. O diagnóstico de neoplasia maligna de mama exige uma imediata intervenção para impedir a evolução da doença. Logo, revela-se tipificada a hipótese prevista pelo art. 35-C, I, da Lei 9.656/98 que determina ser “obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.
5. Nada obstante a sentença de procedência do pedido ser condição resolutiva da multa cominatória, esta Corte vem admitindo a discussão do valor da multa em sede de agravo de instrumento interposto ainda na fase de conhecimento.
6. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)” (AgInt no AREsp 1657149/SP).
7. Diante das circunstâncias específicas do caso concreto, tratando-se recusa de cobertura para custear tratamento ambulatorial, a multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) distanciou-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se excessiva.
8. O art. 537 do CPC prescreve a obrigação de que se determine prazo razoável para cumprimento da medida liminar.
9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir a multa diária para R$1.000,00 (mil reais) e fixar o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação.